Tribunal: TJDFT
Processo: 0738114-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0738114-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADO: VERA DE FATIMA LEAO DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0029683-41.2013.8.07.0007, proposto em desfavor da Agravante por VERA DE FÁTIMA LEÃO DE ARAÚJO, rejeitou a impugnação apresentada pela ora Agravante. Preparo regular (Num. 19404575 e 19404576). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 09 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador